Tribunal: TJPA
Processo: 0001781-92.2019.8.14.0077
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-07-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001781-92.2019.8.14.0077

APELANTE: MARICLAUDIO GONCALVES CHAVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

apelação penal. homicídio qualificado. alegação de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos. improcedência. os depoimentos das testemunhas, somado ao laudo de exame de necropsia médico-legal, confirmam a versão da acusação. erro ou injustiça na aplicação da pena. inocorrência. apelo improvido. unânime.

da decisão manifestamente contrária às provas dos autos.

I. A decisão dos jurados está em conformidade com o material probatório. A materialidade está provada pelo laudo de exame de necropsia médico-legal, que descreveu a causa da morte, como sendo hemorragia interna, ocasionada por ferimento profundo, que comprometeu o pescoço e a mandíbula da vítima. Há também fotos do local do crime, com o corpo da vítima estirado, sem vida. A autoria encontra-se provada pelos depoimentos presentes nos autos. A testemunha Denildo Maciel Abreu asseverou que viu várias vezes o recorrente rondando a casa da vítima, antes de perpetrar o crime. Por sua vez, o depoente Manoel Benedito da Silva esclareceu perante os jurados que o ofendido havia relatado que teria sido ameaçado de morte pelo ora apelante, em duas ocasiões. A testemunha Maria Francisca Rodrigues Machado, vizinha da vítima, narrou que viu o recorrente no dia do crime, passando pelo seu quintal, armado com um terçado, para em seguida lavá-lo. Asseverou que após o crime, o apelante teria pedido para dormir em sua residência, a fim de observar quais parentes iriam se dirigir até a residência do ofendido. No mais, esclareceu que o recorrente teria lhe dito que o fato aconteceu, porque a vida do casal havia desmoronado, após a vítima ter “conhecido homens”. Na hipótese, constata-se que a versão da acusação, de que a vítima havia sido morta pelo recorrente, devido ao ciúme que sentia de sua ex esposa, encontra conformidade com as provas dos autos. Havendo duas versões para os fatos, o conselho de sentença pode escolher a que lhe parecer mais adequada, desde que em consonância com as provas, como ocorre no caso em apreço.
Não há razão para anulação do veredicto do Tribunal do Júri;

da dosimetria de pena

II. A defesa aduziu erro ou injustiça na fixação da pena. O juiz fixou a pena-base acima do mínimo legal, diante da presença de duas circunstâncias judiciais negativas. Não houve excesso, portanto, na fixação da sanção-base. Na hipótese, observa-se que o julgador estava autorizado a se afastar do mínimo legal, conforme dispõe a súmula 23 do TJ/PA. Na segunda fase do cálculo, foi reconhecida corretamente a agravante do art. 61, inciso II, alínea “c”, do CPB, uma vez que o ofendido foi surpreendido com golpes de terçado na face e no pescoço, enquanto estava dormindo, na segurança de sua residência. A pena se encontra fundamentada, com base em fatos concretos dos autos, não havendo por que se falar em erro ou injustiça na sua aplicação. Apelo improvido. Decisão unânime. Precedentes.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e julgá-lo improvido, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

MARICLAUDIO GONÇALVES CHAVES
,
inconformado com a r. sentença que o condenou a
pena de dezenove anos e três meses de reclusão, em regime fechado,
pela prática do crime de homicídio qualificado, tipificado no art. 121, §2º, incisos II e IV do CPB,
interpôs o presente recurso, objetivando ver anulado o julgamento, prolatado pelo
MM. Juízo de Direito da Comarca de Anajás.

Em seu recurso, a defesa afirmou que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, pois não haveria nenhuma testemunha ocular do crime, mas apenas suposições. Nesse sentido, alegou, ainda, que a testemunha de acusação prestou declarações contraditórias quanto aos fatos ocorridos no dia do crime. Por este fundamento requereu a anulação do julgamento,
ex vi
do art. 593, inciso III, alínea “d” do CPPB, a fim de que o réu seja submetido a novo júri. Subsidiariamente, postulou pela
revisão da pena
, com modificação do
regime prisional
.
Ao final, pugnou pelo provimento da apelação.

Em contrarrazões, o órgão ministerial postulou pelo
conhecimento e improvimento do recurso
. Nesta superior instância, o
custos legis

também opinou pelo improvimento do apelo.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.
Transcrevo os fatos narrados na inicial acusatória
.

“Noticiam os inclusos autos de Inquérito Policial, em anexo, no dia 23 de maio de 2019. aproximadamente as 02h da madrugada, na Rua João Paulo II, bairro Prainha, Zona urbana de Anajás. ora Denunciado MARICLAUDIO GONÇALVES CHAVES, vulgo "CLÁUDIO", de forma livre e consciente, portanto, dolosamente, com animus necandi, motivado por ciúmes da relação de sua ex-companheira com a vítima, adentrou na residência de forma clandestina e atingiu as costas no rosto com vários golpes de terçado, ceifando a vida de Dorcelino da Conceição Abreu, agindo assim, impossibilitando ou dificultando a defesa da vítima. Segundo relatos da testemunha CLAUDENE FERREIRA MEDONÇA, que na noite do dia 23 de maio de 2019, por volta de meia noite, viu 'CLÁUDIO" passai em uma motocicleta em alta velocidade e que "CLÁUDIO" sempre passava na frente de sua casa, e por algumas vezes o viu parado na esquina olhando para casa de Dorcelino. A testemunha MANOEL BENEDITO DA SILVA FREITAS, em depoimento perante a Autoridade Policial, relata que conhecia a vítima e conversava regularmente, e em uma dessas conversas a vítima relatou, que por duas vezes já teria sido ameaçado de morte por "CLÁUDIO". Relata também, que já viu acusado perseguir a vítima em vários locais. Impende destacar que a testemunha MANOEL FERREIRA RODRIGUES DA SILVA, em conversa com a vítima, tomou conhecimento que "CLÁUDIO" o ameaçava e tinha muito ciúmes de sua ex-companheira "LENE", pessoa quem que a vítima mantinha uma relação” (SIC)

São os fatos.

DA DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS.

Em suma, a defesa requereu a anulação do julgamento, pois os jurados teriam proferido decisão contrária às provas dos autos. Ocorre que,

analisando a tese defensiva, constata-se que a decisão dos
jurados está em conformidade com o material probatório.

Com efeito, a materialidade está provada pelo laudo de exame de necropsia médico-legal, que descreveu a causa da morte, como sendo hemorragia interna, ocasionada por ferimento profundo, que comprometeu o pescoço e a mandíbula da vítima. Há também fotos do local do crime, com o corpo da vítima estirado, sem vida.

Por seu turno, a autoria encontra-se provada pelos depoimentos presentes nos autos. A testemunha Denildo Maciel Abreu asseverou que viu várias vezes o recorrente rondando a casa da vítima, antes de perpetrar o crime. Por sua vez, o depoente Manoel Benedito da Silva esclareceu perante os jurados que o ofendido havia relatado que
teria sido ameaçado de morte pelo ora apelante
,
em

duas ocasiões
.

Como se não bastasse, a testemunha Maria Francisca Rodrigues Machado, vizinha da vítima, narrou que viu o recorrente no dia do crime, passando pelo seu quintal, armado com um terçado, para em seguida lavá-lo. Asseverou que após o crime, o apelante teria pedido para dormir em sua residência, a fim de observar quais parentes iriam se dirigir até a residência do ofendido. No mais, esclareceu que o recorrente teria lhe dito que o fato aconteceu, porque
a vida do casal havia desmoronado, após a

vítima

ter “conhecido

homens”.

Na hipótese, constata-se que a versão da acusação, de que a vítima havia sido morta pelo recorrente, devido ao ciúme que sentia de sua ex esposa, encontra conformidade com as provas dos autos. Havendo duas versões para os fatos, o conselho de sentença pode escolher a que lhe parecer mais adequada, desde que em consonância com as provas dos autos, como ocorre no caso em apreço.
Logo, não há razão para anulação do veredicto do Tribunal do Júri.

“HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. OUTRO RECURSO QUE DIFICULTE A DEFESA DO OFENDIDO. TESES DE LEGÍTIMA DEFESA E DE QUE DECISÃO DOS JURADOS FOI MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA ESTREITA VIA DO HABEAS CORPUS. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE. VIABILIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. A teor do entendimento desta Corte, não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido. 2. Demonstrada, pela simples leitura do acórdão impugnado, a existência evidente de duas versões, a decisão dos jurados há que ser mantida, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos. 3. Somente nas hipóteses em que a tese acolhida pelo Conselho de Sentença não encontra mínimo lastro probatório nos autos é que se permite a anulação do julgamento, nos termos do disposto no art. 593, inciso III, do Código de Processo Penal, situação em que os jurados decidem arbitrariamente, divergindo de toda e qualquer evidência probatória, o que, definitivamente, não corresponde ao caso vertente. [...]
6. Ordem parcialmente concedida para tão somente reconhecer a incidência da atenuante da confissão espontânea e sua compensação com a agravante relativa ao uso de recurso que dificultou a defesa da ofendida, redimensionando a pena privativa de liberdade para o patamar de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, mantidos os demais termos da condenação. (STJ - HC: 470517 SP 2018/0247121-3, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 19/03/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/04/2019)”

“EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO [MEIO CRUEL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - DÚVIDA SOBRE A AUTORIA, QUALIFICADORAS NÃO CARACTERIZADAS, PENA EXACERBADA - PEDIDO DE SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO, REDUÇÃO DA PENA, ESTABELECIMENTO DE REGIME DIVERSO DO FECHADO E SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITO - AUTORIA - VISUALIZAÇÃO DO VEÍCULO DO APELANTE NO LOCAL DO CRIME - DEPOIMENTO TESTEMUNHAL - SANGUE DA VÍTIMA NO CARRO DO APELANTE - LAUDOS PERICIAIS - PESQUISA DE SANGUE HUMANO - OPÇÃO DOS JURADOS POR CORRENTE DE INTERPRETAÇÃO DA PROVA - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - JULGAMENTO POPULAR NÃO CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS - ELEMENTOS DE CONVICÇÃO PRODUZIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO - DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA LEGITIMADA - QUALIFICADORAS RECONHECIDAS - VÍTIMA MORTA COM 23 (VINTE E TRÊS) FACADAS - MEIO CRUEL - VÍTIMA SURPREENDIDA POR DUAS PESSOAS, NO INTERIOR DE SUA RESIDÊNCIA, EM HORÁRIO DE DESCANSO - LAUDOS PERICIAIS - EXCLUSÃO ADMISSÍVEL SOMENTE QUANDO ABSOLUTAMENTE IMPROCEDENTE - ENTENDIMENTO DO STJ - SUBMISSÃO NOVO JULGAMENTO INJUSTIFICÁVEL - PENA-BASE - CULPABILIDADE - CONCURSO DE PESSOAS - MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA - ARESTO DO TJDFT - AUMENTO DA PENA EM 1/6 (UM SEXTO) - ENTENDIMENTO DO STJ - AGRAVANTE MEIO CRUEL - ELEVAÇÃO EM 1/5 (UM QUINTO) - DIVERSOS GOLPES QUE DEMONSTRANDO A TENTATIVA DE DEFESA DA VÍTIMA - FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA - ORIENTAÇÃO DO STJ - DUPLA REINCIDÊNCIA - ELEVAÇÃO EM 1/4 (UM QUARTO) - MOTIVAÇÃO VÁLIDA - JULGADO DO STJ - PENA APLICADA E REINCIDÊNCIA OBSTAM O CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME INICIAL DIVERSO DO FECHADO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - ARESTO DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO.
O julgamento popular não pode ser considerado contrário às provas dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença. “Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo” (TJMT, Enunciado Criminal 13). As qualificadoras reconhecidas pelo Tribunal do Júri “somente podem ser excluídas quando forem absolutamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, de modo a se preservar a competência constitucional” (STJ, HC nº 182.153/DF).
[...]
O acréscimo da pena pela qualificadora da crueldade está fundada em elementos concretos e idôneos - vítima morta com 23 (vinte e três) facadas, sendo “diversas nos braços e antebraços demonstrando procurou ansiosamente resistir ao assassinato”

- os quais evidenciam elevada reprovabilidade da conduta e justificam a exasperação da pena [...]
(TJ-MT 00013688820198110004 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 04/05/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/05/2021)”

DA DOSIMETRIA DE PENA.

A defesa aduziu erro ou injustiça na fixação

da pena.
O cálculo da sanção foi assim realizado.
Transcrevo

a decisão:

“[...]
De acordo com o artigo 59 do CP, na primeira fase de aplicação da
pena (fixação da pena-base), deverá o juiz levar em consideração as seguintes
circunstâncias judiciais: culpabilidade-, antecedentes-, conduta social;
personalidade; motivos; circunstâncias; consequências do crime e comportamento
da vítima.
Da análise dos autos, considero desfavoráveis ao réu as
circunstâncias e as consequências do crime. Não observo nenhuma nódoa nas demais circunstâncias judiciais. De acordo com as provas constantes dos autos, o réu ingressou premeditada e clandestinamente na residência da vítima, durante a madrugada, e passou a atingi-la com diversos golpes de terçado enquanto ela dormia. Os golpes de terçado atingiram o rosto e as costas da vítima. Tamanha a gravidade dos golpes, a vítima evoluiu a óbito e foi encontrada, toda ensanguentada, na própria rede em que ela dormia. A vítima teve a vida encerrada prematuramente aos 42 anos de idade, deixando filhos e demais familiares, todos com sentimento de saudade eterna do ente querido. Não resta dúvida de que a morte prematura de um pai de família, trabalhador, resulta na desestruturação familiar, deixando os filhos órfãos de afeto, carinho, amor, educação, instrução e assistência material. Isso posto, fixo a PENA-BASE em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.
Na segunda fase de aplicação da pena (fixação da pena-intermediária), deverá o juiz levar em consideração as circunstâncias legais atenuantes e agravantes. Não há circunstâncias atenuantes a considerar.
Reconheço, no entanto, a incidência da circunstância agravante do emprego de recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, na medida em que o réu atingiu a vítima com os súbitos golpes de terçado enquanto a vítima dormia em sua residência
.
Posto isso, fixo a PENA-INTERMEDIÁRIA em 19 (dezenove) anos e 03 (três) meses de reclusão.
Na terceira fase de aplicação da pena (fixação da pena-definitiva), deverá o juiz levar em consideração as causas de diminuição e de aumento de pena. Não há causas de diminuição nem de aumento de pena a considerar. Assim sendo, fixo a PENA-DEFINITIVA em 19 (dezenove) anos e 03 (três) meses de reclusão. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. Em consonância com o artigo 33, § 2o, alínea "a", do Código Penal, o réu iniciará o cumprimento de sua pena no REGIME FECHADO [...] (SIC)”

Examinando os autos, verifica-se que o
juiz fixou a pena-base acima do mínimo legal
, diante da presença de duas circunstâncias judiciais negativas. Não houve excesso, portanto, na fixação da sanção-base. Na hipótese, observa-se que o
julgador estava autorizado
a se

afastar do mínimo legal, conforme dispõe a súmula 23 do TJ/PA
[1]
.

Na segunda fase do cálculo, foi reconhecida corretamente a agravante do art. 61, inciso II, alínea “c”, do CPB, uma vez que o ofendido foi surpreendido com golpes de terçado na face e no pescoço, enquanto estava dormindo, na segurança de sua residência. Como se vê, a pena se encontra fundamentada, com base
em fatos concretos dos autos
,
não

havendo

por que se falar em erro ou injustiça na sua aplicação.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,

conheço do apelo e
nego-lhe provimento, termos da fundamentação.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]

Súmula nº 23: A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Belém, 10/07/2023